Tribunal: CARF
Processo: 10140.721918/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721918/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.515 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA BERNARDETE DURANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Campo
Grande/MS, Notificação de Lançamento, que lhe deu o direito à restituição de R$
2.462,80, a ser atualizada, em detrimento ao valor de R$ 5.353,37 pleiteado na
DAA/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2010, quando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721918/2012-97
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721918/2012-97

foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 10.511,17, a saber:
Unimed/Campo Grande (R$ 1.661,17 = 3.660,00 – 1.998,83 ).
Carlos Magno de Oliveira Rodrigues (R$ 800,00), Dejazette da Consolação dos Santos
(R$ 3.000,00) e Eduardo Ferreira da Motta (R$ 5.050,00), recibos apresentados não
atendem aos requisitos do art. 80, §1o, III, do RIR/1999; e não consta no sistema da
Receita Federal a comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Todos os pagamentos efetuados durante o tratamento foram feitos em espécie, não
tendo outro documento, senão os anexados, que comprove os pagamentos.
Está anexando comprovantes contendo todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, registro que a recorrente concorda com a glosa parcial do pagamento
informado a Unimed. O litígio remanesce sobre as demais despesas médicas glosadas. Na
apreciação dos documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira instância manteve as
glosas, registrando:
Analisando-se a documentação que instruiu a peça de defesa tem-se o que segue.
....
Fl. 6, Recibo fornecido por Carlos Magno de Oliveira Rodrigues (dentista, R$
800,00) não atende aos requisitos do art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pois não informa o
endereço do(a) profissional/emitente. Mantem-se a glosa no citado valor.
Fls. 7/10, Recibos fornecidos por Dejazette da Consolação dos Santos (R$ 3.000,00)
não atendem aos requisitos do art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pois não informam o
endereço do(a) emitente e o seu no de inscrição no órgão regional de classe).
Fl. 10, Recibo fornecido por Eduardo Ferreira da Motta (dentista, R$ 5.050,00) não
atende aos requisitos do art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pois não informa o endereço
do(a) profissional/emitente. Mantem-se a glosa no citado valor.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721918/2012-97

Reapresentar os mesmos recibos já analisados pela autoridade fiscal e rejeitados para a
comprovação pretendida não socorre o requerente. A autoridade fiscal não pode acatar
como válidos documentos emitidos com esses vícios.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em complemento aos recibos anteriormente apresentados, a recorrente junta
declarações emitidas pelos profissionais acima indicados (fls.47/49), que corrigem as falhas
apontadas na autuação e na decisão recorrida. Dessa feita, é de se reconhecer o direito de a
contribuinte fazer uso dessas deduções.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução das despesas médicas informadas com Dejazette Rosa (R$3.000,00), Eduardo da Motta
(R$5.050,00) e Carlos Rodrigues (R$800,00). Repise-se que a recorrente concordou
expressamente com a glosa parcial da despesa informada com Unimed.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 56
DF CARF MF
Original